Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenizatória - Conversão em URV – Julgamento antecipado – Verificação do direito ao recebimento de eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação, resultantes da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV – Reestruturação – Termo final, com aplicação do julgamento realizado pelo c. STF no RE 561836/RN – Fato extintivo não comprovado – Setença reformada

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenizatória - Conversão em URV – Julgamento antecipado – Verificação do direito ao recebimento de eventuais diferenças a serem apuradas em liquidação, resultantes da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV – Reestruturação – Termo final, com aplicação do julgamento realizado pelo c. STF no RE 561836/RN – Fato extintivo não comprovado – Setença reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006946-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SHIRLEY LOPES BOMTORIN DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053 -Voto no 39.893
2
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053
Apelante: Shirley Lopes Bomtorin de Jesus
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.893
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenizatória -
Conversão em URV – Julgamento antecipado – Verificação
do direito ao recebimento de eventuais diferenças a serem
apuradas em liquidação, resultantes da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV – Reestruturação –
Termo final, com aplicação do julgamento realizado pelo c.
STF no RE 561836/RN – Fato extintivo não comprovado –
Setença reformada – Recurso provido
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 136/141) interposto em face da r. sentença
de fls. 128/131, que, antecipadamente, julgou
improcedente pedido inicial de ação que apontava
a
existência
de
diferenças
decorrentes
da
conversão dos vencimentos da autora em URV, por
entender que o cargo ocupado pela autora sofreu
reestruturação pela Lei Complementar Estadual no
795/1995.
Assevera a apelante não haver nos
autos qualquer prova de que a Lei Complementar
no 795/1995 precedeu à reestruturação de sua
carreira. Afirma que apenas em liquidação se
poderia
verificar
tal
argumento.
Aduz
comprovadas as perdas ocorridas a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053 -Voto no 39.893
3
conversão.
Contrarrazões às fls. 172/197.
Este é o relatório.
O recurso comporta provimento.
A presente ação visa conferir à
apelante o direito ao recebimento de valores não
percebidos
em
seus
salários
relativos
à
aplicação da conversão correta em URV, de acordo
com a Lei 8.880/94.
Conforme decidido pelo c. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 561836/RN:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o
referido percentual
deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053 -Voto no 39.893
4
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda
que
se,
em
decorrência
da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação
dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto
pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido, porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG
07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
Vê-se, portanto, que, como premissa,
foi reconhecido o direito ao recebimento dos
valores resultantes da equivocada conversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053 -Voto no 39.893
5
Cruzeiro Real em URV, não representando isso um
aumento na remuneração do servidor público, mas
a
configuração
da
ocorrência
de
indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que receberam seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês
trabalhado.
Assim, com base em tal premissa,
fixou-se ser o momento em que a carreira do
servidor tenha passado por uma restruturação
remuneratória
o
término
daquele
direito,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
O argumento, portanto, de que não há
valores
a
serem
pagos,
pois
devidamente
reestruturada a carreira e, então, plenamente
aplicável o referido julgado ao caso, trata-se
de fato extintivo do direito pleiteado, ônus que
incumbe ao réu, conforme estabelece o artigo 373
do Código de Processo Civil.
In casu, a lide foi julgada de forma
antecipada, sem a produção de prova pericial, o
que fora feito a pedido das partes, após
instadas a se manifestarem.
Não detém o Juiz conhecimento pleno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006946-45.2019.8.26.0053 -Voto no 39.893
6
a respeito de todas as ciências humanas e
exatas,
dependendo
ele,
quanto
à
presente
questão, de conhecimento técnico específico,
para que possa então promover a valoração do
conjunto probatório a fim de formar sua convicção motivada sobre a matéria controvertida.
Desta forma, não houve nos autos,
pela parte ré, a comprovação do fato extintivo
do direito da autora, pois não produzida a prova
pericial contábil necessária à verificação de
que a Lei por ela apontada realmente teria
estabelecido novo padrão de vencimentos que
tenha absorvido aquele percentual, cabendo a
reforma da sentença para julgar-se procedente o
pedido
inicial,
invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais, nos mesmos parâmetros adotados em
primeiro grau.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator